Tribunal: TJSP
Processo: 2134558-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição do indébito com pedido de devolução em dobro das quantias pagas e indenização por danos morais. Decisão que manteve a decisão de fls.324/325, que determinou a realização de prova pericial grafotécnica, dividindo os custos entre as partes. Inconformismo. Inteligência dos artigos 428, inciso I, e 429, inciso II, do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição do indébito com pedido de devolução em dobro das quantias pagas e indenização por danos morais. Decisão que manteve a decisão de fls.324/325, que determinou a realização de prova pericial grafotécnica, dividindo os custos entre as partes. Inconformismo. Inteligência dos artigos 428, inciso I, e 429, inciso II, do CPC. Alegada a falsidade pelo autor de sua assinatura, traz para a parte que produziu o documento, no caso a ré, o ônus de provar sua veracidade, inclusive de arcar com o custeio da prova. Tema 1061/STJ. Decisão reformada. Recurso provido.